Tribunal: TJMT
Processo: 1027368-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027368-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VALMIR WANDSCHEER - CPF: 459.522.309-97 (AGRAVADO), NAILCE MARA ROMBALDI - CPF: 764.498.071-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1027368-47.2024.8.11.0000
0

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
VALMIR WANDSCHEER
e
NAILCE MARA ROMBALDI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
–

PENHORA
DE BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO COM A SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA
–
CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL
– POSSIBILIDADE
– RESGUARDO DA
QUOTA PARTE DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE DA
INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA

–
ILEGITIMIDADE PASSIVA –
RECURSO PROVIDO.

1.

Não se pode estender ao cônjuge a responsabilidade patrimonial por dívidas por ele não contraídas (sem que esse tenha participado do negócio jurídico que deu origem à execução) pelo simples fato de ser casada com o devedor sob o regime da comunhão parcial de bens.

2.
Assim, a

penhora
de bens pertencentes ao casal
deve
ocorrer resguardando-se a quota-parte do cônjuge alheio à execução sem incl
uí
-lo
no polo passivo da demanda
.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
em face de
VALMIR WANDSCHEER
, contra a decisão que deferiu o bloqueio do dinheiro em depósito ou aplicação financeira, por meio do sistema
SISBAJUD
, em face da esposa do executado, Sra. NAILCE MARA ROMBALDI WANDSCHEER, bem como determinou a sua inclusão no polo passivo da demanda.

Em síntese,
sustenta o agravante
a

viabilidade da pesquisa e constrição de bens em nome

do cônjuge do executado
sem implicar na sua inserção n
o polo passivo da demanda.

Alega que o cônjuge do executado não é devedor e que a pesquisa
de bens e direitos não atingem seu patrimônio exclusivo
, mas apenas o do executado.

Assevera que a inclusão indevida do cônjuge do executado no polo passivo da demanda causará tumulto processual,
viabilizando
a oposição de
Exceção de

Pré
-Executividade por conta
da ilegitimidade passiva
.

Sob tais argumentos
, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi
indeferida
(
ID
243050162
).

Sem contraminuta
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a execução foi ajuizada pelo agravante visando o recebimento de R$ 26.580,54 (vinte e seis mil quinhentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos), relativo ao empréstimo tomado pelo executado/agravado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em 14/09/2007.

Segundo o agravante, já foram tentadas as medidas de praxe para localização de bens (
Sisbajud
,
Renajud
,
Infojud
, ofícios), mas todas restaram infrutíferas. Assim, requereu a pesquisa de bens via RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD em nome
do
cônjuge do executado, a fim de atingir a meação do devedor sobre os bens comuns do casal que não estejam em seu nome.

Ao deferir o bloqueio de ativos em nome da esposa do executado, o Juízo singular determinou a inclusão desta no polo passivo da demanda.

Sob a alegação de que o cônjuge do devedor não integra a relação processual independentemente do deferimento de pesquisa de bens e direitos que o atinjam, bem como que tal medida causará tumulto processual, interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Com efeito
, o simples fato de
o
cônjuge do executado não figurar no polo passivo da ação executiva não
impede a realização
de penhora

de bens em seu nome.

Isso porque, nos casamentos contraídos sob o regime da comunhão parcial dos bens, como é o caso
dos autos
(
ID
106590453
dos autos de origem
), a penhora pode até mesmo incidir sobre os bens do seu cônjuge,
desde que
respeitada a sua quota-parte (meação), conforme dispõe o art. 790, IV do CPC
/15
.

Corrobora esse
entendimento
a previsão contida
no art. 843 do CPC
/15
, ao estabelecer que o bem comum indivisível responde pela dívida, sendo resguardado ao cônjuge alheio
à execução
o direito sobre
o
produto da alienação no valor de sua meação, caso não exerça o direito de preferência de compra.

Assim,
a
constrição de bens pertencentes ao casal não configura responsabilização do patrimônio de terceiro alheio à execução
, tampouco a sua inclusão no polo passivo da demanda
.

Até porque
,
não se

pode estender ao cônjuge a responsabilidade patrimonial por dívidas por ele não contraídas (sem que esse tenha participado do negócio jurídico que deu origem à execução) pelo simples fato dela ser casada com o devedor sob o regime da comunhão parcial de bens.

De se destacar que
o regime de bens adotado pelo casal não torna
a esposa
solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas por
seu parceiro
, especialmente porque há inúmeras exceções legais contidas nos artigos 1.659 a 1.666 do Código Civil sobre a comunhão.

Nesse sentido
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE CÔNJUGE QUE NÃO FIGURA COMO DEVEDORA NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I.
No termos
do art. 779, I, do CPC, a execução é movida contra a pessoa reconhecida no título executivo como devedora.

II. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo seu parceiro, notadamente porque há inúmeras exceções legais ao estado de
mancomunhão
contidas nos
arts
. 1.659 a 1.666 do CC.

III. Não se admite a penhora de bens pessoais de terceiro, não integrante da relação obrigacional que deu origem ao título executivo, pelo simples fato deste ser cônjuge da parte executada com quem é casada sob o regime da comunhão parcial de bens.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
”
(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 5629592-04.2022.8.09.0051, Rel. Des (a). Ronnie Paes Sandre, 1a Câmara Cível, julgado em 06/03/2023,
DJe
de 06/03/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DA ESPOSA DO EXECUTADO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1 - Embora o artigo 790, IV, do CPC, autorize a extensão da responsabilidade patrimonial do devedor o seu cônjuge, entendo que a inclusão deste último no polo passivo da execução não se justifica pelo só fato de serem casados.

2 - Ademais a inclusão da esposa do executado no polo passivo da execução, sem a indicação específica de bens comuns do casal, implicaria flagrante violação do disposto no artigo 5o, X, da CF, já que a pretensão das exequentes demandaria uma investigação patrimonial de terceiro estranho à lide e que não possui qualquer responsabilidade pelo débito exequendo
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
”
(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 5396773-95.2022.8.09.0051, Rel. Des (a). Altair Guerra da Costa, 6a Câmara Cível, julgado em 12/09/2022,
DJe
de 12/09/2022)

Ademais, além de indevida, a inclusão da esposa do executado no polo passivo da demanda causaria tumulto processual e retardaria ainda mais o trâmite do processo, tendo em vista as diligências para citação
,
além de possibilitar a oposição de exceção de
pré
-executividade sob o fundamento de
ilegitimidade passiva.

Logo, n
ão há que se confundir a possibilidade de responsabilização patrimonial do devedor com a do seu cônjuge (responsabilização secundária), que será preservada
,
devendo a
penhora de bens comuns do casal - ou do cônjuge
ocorrer resguardando-se
a quota-parte do cônjuge alheio à execução
sem incluído no polo passivo da demanda
.

Ante o exposto
,
dou provimento ao recurso
para
reformar

em parte
a decisão singular
,
a
fim de excluir do polo passivo da demanda
a
cônjuge
do executado

(
NAILCE

MARA ROMBALDI WANDSCHEER
)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025